Tribunal: TJSP
Processo: 1037611-84.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Cooperativa Médica – Pretensão da autora em ingressar nos quadros de médicos cooperados da ré Unimed Campinas – Negativa da Cooperativa – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Princípio das "portas abertas" – Livre adesão – Qualificação técnica da autora demonstrada e que não foi impugnada pela apelante – "Impossibilidade técnica"

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Cooperativa Médica – Pretensão da autora em ingressar nos quadros de médicos cooperados da ré Unimed Campinas – Negativa da Cooperativa – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Descabimento – Princípio das "portas abertas" – Livre adesão – Qualificação técnica da autora demonstrada e que não foi impugnada pela apelante – "Impossibilidade técnica" prevista no art. 4o, I, da Lei 5764/71 que não se confunde com inviabilidade operacional decorrente do número excessivo de profissionais em determinada área de atuação – Jurisprudência no sentido de que se deve considerar ilimitado o número de profissionais no quadro de médicos cooperados – Enunciado X do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.